Tribunal: CARF
Processo: 10715.726841/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.726841/2014-51
RESOLUÇÃO
3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - INFRAERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias de cunho constitucional
(proporcionalidade e razoabilidade) nos termos da Súmula CARF no 2 e, na parte conhecida,
suspender o julgamento do processo até que ocorra o trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ
que trata da prescrição no caso concreto. Após, retornem-se os autos, para julgamento do
Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726841/2014-51
2
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2/42), no valor total de R$
1.240.000,00, referente à multa regulamentar pelo descumprimento do prazo
estabelecido no art. 14 da IN SRF no 102/1994 para prestação de informações no
sistema MANTRA sobre conclusão do armazenamento de cargas, prevista no art.
107, inciso IV, alínea “f”. do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003, em face da empresa depositária EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0003-82.
Da Autuação
Conforme consta da Descrição dos Fatos do auto de infração (fls. 4/5), a
depositária a descumpriu o prazo de até 12 horas após a chegada do veículo
transportador, estabelecido pelo art. 14 da IN SRF n° 102/1994, para prestar
informações referente à conclusão do armazenamento de cargas e o
correspondente registro no Sistema Integrado de Gerência de Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento (MANTRA) em relação às cargas assinaladas às fls.
43/54, cujas chegadas dos veículos transportadores ocorreram em janeiro/2010),
documentos comprobatórios anexados às fls. 55/725.
Tendo por isso sido aplicada a penalidade de R$ 5.000,00, prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “f”. do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003, para cada uma das cargas cujo armazenamento foi
informado com atraso no Sistema MANTRA, assinaladas às fls. 43/54, cujos
documentos comprobatórios foram anexados às fls. 55/725.
Da Impugnação
ciência ao auto de infração ocorreu em 21/11/2014 (fls. 730/731). Em 12/11/2014
(fls. 732), o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 732/740) e documentos
(fls. 741/763), na qual após apresentar breve relato dos autos, apresenta suas
razões de defesa, a seguir sintetizadas:
Inicialmente, destaca trechos dos dispositivos legais de regência da situação em
tela, a saber, IN SRF n° 102/1994, Decreto n° 6.759/2009 e Portaria n° 219/GC de
21/03/2001 do Comando Geral da Aeronáutica e apresenta definição dos
conhecimentos aéreos único; genérico ou master; agregado, house ou filhote;
submaster ou co-loader, classificados segundo o emissor e o consignatário.
Na sequência, apresenta suas alegações propriamente ditas, trechos abaixo
copiados:
Conforme evidenciado nas planilhas do AI n° 0717700/00438/14, constam vários
Termos de Entrada em que os apontamentos, sugerem registros de
armazenamento indevidos em descumprimento à legislação e, para os quais,
apresentamos DEFESA, evidenciando que a INFRAERO procedeu à armazenagem
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726841/2014-51
3
conforme as informações disponibilizadas pelo Transportador, em cumprimento às
normativas e ao processamento e recebimento das cargas.
Consta do anexo 1, a planilha de cargas recebidas no TECA pelo MAWB e que
foram objeto de desconsolidação. A relação temporal utilizada para fins de cálculo
para obtenção dos valores desconsidera o prazo da desconsolidação para fins de
efetivo armazenamento e, com isso, estabelece situação, para o montante final da
multa aplicada.
Consta do anexo II, planilha em que relacionam cargas de outros recintos
alfandegados e que a INFRAERO não possui ação específica e, nesse caso, a
aplicação do AI é indevido.
Consta no anexo III cargas recebidas por DSIC e que posteriormente foram
apropriados, mediante processos apresentados junto à SRFB, aos respectivos
conhecimentos aéreos e, quando relacionados, demonstram evidência de
armazenamento intempestivo, o qual não é o correto, visto que estão sendo
apropriadas às cargas originalmente recebidas e, portanto, fora do prazo regular.
No anexo IV consta planilha em que há outras situações diversas que são de
cargas TC-4, não sujeitas a armazenamento e que, por decurso de prazo para
remoção foram armazenadas. Esta condição, no MANTRA, gera uma
intempestividade de armazenamento, porquanto não demonstra quando
efetivamente foi realizada a atracação por decurso de prazo para remoção. Por
fim, o anexo V, planilha com um resumo das evidências coletadas para apresentar
defesa ao AI no tocante ao montante apresentado como intempestivo quanto ao
armazenamento de cargas.
Cientificada, a INFRAERO vem aos autos para apresentar, evidências da
IMPOSSIBILIDADE de apuração total dos fatos, bem corno da apresentação de
documentos que evidenciem a intempestividade no recebimento de carga, visto
que, a demanda que se apresenta para verificação são de 3.006 cargas apuradas.
Tal demanda, senhores julgadores, é impraticável juntada documental no prazo de
30 (trinta) dias não fossem algumas evidências relacionadas acima.
Portanto, não há que imputar à INFRAERO a intempestividade total da multa.
Evidenciamos, ainda, que há Termo de chegada de veículo, registro e distribuição
das cargas para outros recintos que não exclusivamente ao da INFRAERO.
Estes elementos, portanto, são suficientes para REQUERER a NULIDADE do Auto
de Infração, visto tratar, de forma igualitária, e atribuindo a intempestividade
EXCLUSIVAMENTE À INFRAERO dos processos recebidos, por Termo, cujas
evidências não se sustentam.
Assim, com as evidências apresentadas, constantes no MANTRA, elencamos as
informações sobre quais cargas que foram manifestadas de outros recintos para
que possa atribuir multa, a este depositário, por registros intempestivos no
recebimento e armazenamento.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726841/2014-51
4
Importante ressaltar, ainda, que a multa aplicada em decorrência da Lei foi,
conforme descrito no próprio A.I., foi regulamentada em 2009, portanto anterior à
suposta irregularidade existente ou verificada. Desta forma, por absoluto conflito
de RECINTOS ALFANDEGÁRIOS, contidos no Auto de Infração, requer NULIDADE do
feito, por absoluta inconsistência legal para o ato. Em razão de todo o exposto,
Requer a INFRAERO seja dado provimento à presente IMPUGNAÇÃO, com a
consequente anulação do Auto de Infração ora arrostado.
desconsidera o prazo da desconsolidação para fins de efetivo armazenamento e,
com isso, estabelece situação, para o montante final da multa aplicada.
Consta do anexo II, planilha em que relacionam cargas de outros recintos
alfandegados e que a INFRAERO não possui ação específica e, nesse caso, a
aplicação do AI é indevido.
Consta no anexo III cargas recebidas por DSIC e que posteriormente foram
apropriados, mediante processos apresentados junto à SRFB, aos respectivos
conhecimentos aéreos e, quando relacionados, demonstram evidência de
armazenamento intempestivo, o qual não é o correto, visto que estão sendo
apropriadas às cargas originalmente recebidas e, portanto, fora do prazo regular.
No anexo IV consta planilha em que há outras situações diversas que são de
cargas TC-4, não sujeitas a armazenamento e que, por decurso de prazo para
remoção foram armazenadas. Esta condição, no MANTRA, gera uma
intempestividade de armazenamento, porquanto não demonstra quando
efetivamente foi realizada a atracação por decurso de prazo para remoção. Por
fim, o anexo V, planilha com um resumo das evidências coletadas para apresentar
defesa ao AI no tocante ao montante apresentado como intempestivo quanto ao
armazenamento de cargas.
Cientificada, a INFRAERO vem aos autos para apresentar, evidências da
IMPOSSIBILIDADE de apuração total dos fatos, bem corno da apresentação de
documentos que evidenciem a intempestividade no recebimento de carga, visto
que, a demanda que se apresenta para verificação são de 3.006 cargas apuradas.
Tal demanda, senhores julgadores, é impraticável juntada documental no prazo de
30 (trinta) dias não fossem algumas evidências relacionadas acima.
Portanto, não há que imputar à INFRAERO a intempestividade total da multa.
Evidenciamos, ainda, que há Termo de chegada de veículo, registro e distribuição
das cargas para outros recintos que não exclusivamente ao da INFRAERO.
Estes elementos, portanto, são suficientes para REQUERER a NULIDADE do Auto
de Infração, visto tratar, de forma igualitária, e atribuindo a intempestividade
EXCLUSIVAMENTE À INFRAERO dos processos recebidos, por Termo, cujas
evidências não se sustentam.
Assim, com as evidências apresentadas, constantes no MANTRA, elencamos as
informações sobre quais cargas que foram manifestadas de outros recintos para
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726841/2014-51
5
que possa atribuir multa, a este depositário, por registros intempestivos no
recebimento e armazenamento.
Importante ressaltar, ainda, que a multa aplicada em decorrência da Lei foi,
conforme descrito no próprio A.I., foi regulamentada em 2009, portanto anterior à
suposta irregularidade existente ou verificada. Desta forma, por absoluto conflito
de RECINTOS ALFANDEGÁRIOS, contidos no Auto de Infração, requer NULIDADE do
feito, por absoluta inconsistência legal para o ato. Em razão de todo o exposto,
Requer a INFRAERO seja dado provimento à presente IMPUGNAÇÃO, com a
consequente anulação do Auto de Infração ora arrostado.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
CONTROLE DE CARGA. PRAZO DE ARMAZENAMENTO.
É cabível a aplicação de penalidade, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “f”, do
Decreto-Lei no 37/1966, quando constatado o descumprimento pelo depositário
do prazo estabelecido no art. 14 da IN SRF no 102/1994, para conclusão do
armazenamento da carga e o seu correspondente registro no Sistema MANTRA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o recorrente argui, em síntese:

Preliminar de prescrição intercorrente dado o transcurso de mais de três anos
sem que um despacho tenha ocorrido, nos termos do § 1o do artigo 1o da Lei
9.873/99;

Ausência de razoabilidade e proporcionalidade, além do efeito confiscatório
das multas;

Existência de judicialização de outros 3 PAFs, distintos do presente caso, com
decisões favoráveis ao contribuinte;

Preliminar de nulidade da autuação em decorrência da inexistência de
infrações puníveis e nexo de causalidade;

Preliminar de cerceamento de defesa, contraditório e ampla defesa dada a
ausência de requisitos legais da autuação;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726841/2014-51
6
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

2. Conhecimento.
2.1 Proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
O contribuinte argui a inconstitucionalidade da multa aplicada dada a sua afronta
aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. Em que pese os
seus argumentos, a Súmula CARF no 2, de aplicação vinculante a esse Conselheiro de acordo com o
RICARF, afasta a possibilidade de apreciação de matéria atinente à constitucionalidade, ou não, de
norma legal.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nesse sentido, não conheço dessas alegações dada a incompetência desse Conselho
Administrativo para processar e julgar matéria que envolve a arguição de inconstitucionalidade.
2.2 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 12/11/2014 (e-fl. 732), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 767) foi proferido em
19/10/2023, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726841/2014-51
7
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.642 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726841/2014-51
8
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 889
DF CARF MF
Original